Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES COMERCIAIS PRESENCIAIS REALIZADAS EM OUTRO ESTADO. MERCADORIA ENTREGUE NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. CABIMENTO. HIPÓTESE DE LANÇAMENTO POR HOMOLGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram jugados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento, pela qual foi declarada a inexigibilidade do ICMS-DIFAL sobre operações comerciais presenciais realizadas no Estado de São Paulo, sem a remessa física das mercadorias ao Distrito Federal. A d. Magistrada sentenciante determinou o cancelamento das inscrições em dívida ativa e reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quando não houver a remessa física do bem ou quando a operação ocorrer presencialmente em outro estado. O apelante afirma que, para efeitos de incidência do ICMS-DIFAL, basta a configuração da circulação jurídica da mercadoria, mediante a sua aquisição por consumidor não contribuinte do tributo, residente ou domiciliado no Distrito Federal, de acordo com a regra inserta no § 3o do artigo 20 da Lei Distrital no 1.254/1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a circulação jurídica da mercadoria, em caso de operações comerciais presenciais realizadas em outra unidade da federação, sem a remessa física das mercadorias ao Distrito Federal, configura fato gerador do ICMS-DIFAL; e (ii) estabelecer se a cobrança do ICMS-DIFAL exige prévia notificação do contribuinte, considerando tratar-se de tributo sujeito a lançamento por homologação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A circulação jurídica da mercadoria, ainda que sem remessa física ao Distrito Federal, caracteriza fato gerador do ICMS-DIFAL, nos termos do § 3o do artigo 20 da Lei Distrital no 1.254/1996, quando o destinatário final da mercadoria for consumidor não contribuinte do imposto com domicílio fiscal nesta unidade da Federação. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.
4. O recolhimento do ICMS-DIFAL, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, é exigível independentemente de notificação prévia do contribuinte, cabendo à Administração Tributária apenas a fiscalização e eventual lançamento de ofício em caso de divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento:
1. Em conformidade com as disposições contidas no § 3o do artigo 20, da Lei Distrital no 1.254/96, o diferencial de alíquota (ICMS DIFAL) é devido mesmo na hipótese de aquisição de mercadoria ou serviço por destinatário não contribuinte, domiciliado no Distrito federal, em operações comerciais cuja prestação dos serviços ou entrega do bem seja efetivada na própria unidade da federação na qual foi realizada.
2. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, a cobrança do ICMS-DIFAL não se faz necessária a notificação prévia do contribuinte para efeitos de exigibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2o, VII e VIII; Lei Complementar no 87/1996, art. 12, XVI; Lei Complementar no 190/2022; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 20, § 3o; Código Tributário Nacional, arts. 114, 150 e 147.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021; TJDFT, APC no 0702811-60.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 30.11.2023; TJDFT, APC no 0700784-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 16.08.2022; TJDFT, APC no 0704471-26.2022.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 08.08.2024.